Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE REQUISITÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada não arbitrou os honorários advocatícios relativos à atuação dos causídicos na ação de conhecimento. Busca-se a reforma da decisão nesse ponto.
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” (Tema 1.142 de repercussão geral)
3. Alterações nos cálculos, em fase de cumprimento de sentença, são permitidos mesmo quando os cálculos já houverem sido homologados. No entanto, a jurisprudência reiterada deste Tribunal é no sentido de que esta providência só é possível até o momento da expedição do requisitório de pagamento.
4. No caso, o agravante pretende a modificação de índice de correção monetária incidente sobre os créditos, com retificação dos requisitórios expedidos, ou a expedição de requisitórios complementares, o que não é possível.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.